Tribunal: TJMT
Processo: 1020241-29.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020241-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN registrado(a) civilmente como JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN - CPF: 145.361.028-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN registrado(a) civilmente como JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN - CPF: 145.361.028-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN (EMBARGADO), FABRICA DE ARAMES QUIK-LINK LTDA - EPP - CNPJ: 02.050.430/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), ADHEMAR MICHELIN FILHO - CPF: 181.810.788-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO), MATEUS ADRIANO DE JESUS - CPF: 405.243.138-30 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), AFONSO JOSE SOUTO NETO - CPF: 702.730.901-78 (ADVOGADO), VICTOR RIBEIRO DA SILVA MAIA TEIXEIRA - CPF: 135.846.407-33 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN registrado(a) civilmente como JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN - CPF: 145.361.028-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AÇÃO RESCISÓRIA.

PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA. FALHA DO JUDICIÁRIO.

LINK DA SESSÃO ENVIADO PARA OUTRO NÚMERO. JULGAMENTO REALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatada a falha do Judiciário que enviou o link da sessão para outro número, acarretando o julgamento do processo sem a sustentação oral, formulada de forma tempestiva, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa com a decretação de nulidade do acórdão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1020241-29.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BANCO SAFRA S.A.

EMBARGADOS:

ESPÓLIO DE JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN

JOHANNES HENRICUS SCHOLTEN

FABRICA DE ARAMES QUIK-LINK LTDA – EPP

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão que julgou improcedente os pedidos da ação rescisória.

O embargante,
BANCO SAFRA S.A.,
em apertada síntese
,
alega nulidade do julgamento, uma vez que dentro do prazo regimental, foi solicitado o julgamento na sessão por vídeoconferência para que pudesse fazer sustentação oral.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração.

Em contrarrazões os embargados pugnam pela rejeição dos embargos de declaração.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Houve a intimação das partes a respeito da pauta de julgamento a ser realizada em 06 de Junho de
2024 às 14:00 horas, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência).
(id. 216100151)

O autor, ora embargante, dentro do prazo regimental cadastrou sustentação oral no Sistema Clickjud, nos termos da Portaria 283/2020PRES, encaminhou e-mail com número de WhatsApp para receber o link da sessão de julgamento, porém houve uma falha dos serventuários da Justiça durante a sessão de julgamento e o link foi enviado para outro número de WhatsApp, conforme certificado. (id. 2188663661).

Sendo assim, padece de nulidade o julgamento, pois embora o embargante tenha requerido dentro do prazo e na forma regimental, por uma falha do Judiciário, foi impedido de fazer a sustentação oral.

No caso, assiste razão ao embargante quanto à nulidade do julgado por cerceamento de defesa.

Sendo assim, merece acolhimento os embargos de declaração para declarar a nulidade do acórdão embargado.

Em caso semelhante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO E NÃO ANALISADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro.

2. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados tempestivamente pelos interessados, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão.

3.

Embargos conhecidos e acolhidos.”
(N.U 1006546-87.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFEAS – PEDIDO DE INCLUSÃO EM SESSÃO POR VIDEOCONFÊNCIA NÃO APRECIADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificado a nulidade do julgamento impugnado impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.”
(N.U 1052590-82.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO DE FORMA TEMPESTIVA E NEGADO – VIABILIDADE DA SUSTENTAÇÃO ORAL EM PLENÁRIO COM O PREENCHIMENTO DOS PROTOCOLOS NECESSÁRIOS PARA TAL - JULGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Constatado erro material quanto à pretensão de sustentação oral da parte Apelante, formulada de forma tempestiva pelos interessados, mostra-se indevido o julgamento do recurso em plenário virtual, impondo-se a decretação de nulidade, por cerceamento de defesa.”

(N.U 0005770-21.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, para decretar a nulidade do r. acórdão embargado, para que seja a ação rescisória submetida a novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024